Tribunal: TJSP
Processo: 1023389-51.2018.8.26.0071
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000138062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1023389-51.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido JOSÉ CARLOS PERES JUNIOR.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1023389-51.2018.8.26.0071
2
Voto no 34.771
Reexame Necessário no 1023389-51.2018.8.26.0071
Apelante: Juízo ex officio
Apelado: José Carlos Peres Junior
Comarca: Bauru
Mandado de segurança. CNH. Imposição de penalidade de
suspensão do direito de dirigir. Alegação de nulidade do
procedimento administrativo. Reconhecimento. Falta de
notificação do condutor que caracteriza cerceamento de defesa.
Segurança concedida. Reexame necessário desprovido.
JOSÉ CARLOS PERES JUNIOR impetrou o presente
mandado de segurança contra o DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO - DETRAN/SP, porque essa autoridade - no processo
administrativo no 670/2014 - lhe teria aplicado penalidade de suspensão do
direito de dirigir. Reputa ilegal o ato por não ter sido notificado a respeito da
instauração do processo administrativo.
Liminar deferida parcialmente a fls. 65/66.
Sentença de fls. 81/84 concedeu a segurança.
Reexame necessário anotado a fls. 84.
Não houve interposição de recurso voluntário (fls. 125).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O impetrante alega que não foi notificado da
instauração do procedimento administrativo, e de fato, não consta dos autos
qualquer prova que infirme seu posicionamento, daí o reconhecimento de
ilegalidade da penalidade imposta.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento
consolidado sobre a necessidade de obediência ao princípio do contraditório
sempre que a decisão administrativa possa repercutir no âmbito dos interesses
individuais (RMS 27257/CE, Rel. Min. Felix Fischer, j. 08/06/2009).
Esse posicionamento, aliás, está em conformidade com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1023389-51.2018.8.26.0071
3
a exigência do artigo 4o da Constituição do Estado de São Paulo, que estabelece
que “nos procedimentos administrativos, qualquer que seja o objeto, observar-se-ão, entre
outros requisitos de validade, a igualdade entre os administrados e o devido processo legal,
especialmente quanto à exigência da publicidade, do contraditório, da ampla defesa e do
despacho ou decisão motivados”.
E o respeito a essas garantias, obviamente, deve ocorrer
de modo efetivo e real, e nunca em termos artificiais, principalmente em relação
ao princípio do devido processo legal, porque “dele decorrem os demais princípios
constitucionais. Devido processo legal significa, na verdade, devida adequação ao direito,
tradução de conteúdo mais aproximada à cláusula oriunda do direito constitucional anglo-
saxônico” (Mandado de Segurança no 094.552-0/1-00, Rel. Des. Denser de
Sá, j. 23/10/2002).
A questão ficou bem definida na sentença, aliás, com
respaldo em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento
adotado, como segue:
“...No caso sub judice, pretende o impetrante a desconstituição do
procedimento administrativo que impôs-lhe a penalidade de
suspensão do direito de dirigir, aduzindo que não foi devidamente
notificado, o que prejudicou seu direito de defesa; que seu endereço
constante no procedimento administrativo está incompleto; e que
não houve fundamentação nas decisões administrativas.
Com efeito, é atribuição do DETRAN instaurar procedimento
administrativo visando a aplicação da suspensão e/ou cassação ao
direito de dirigir, garantindo ao cidadão a oportunidade de
apresentar defesa. Nesse mister, a autoridade impetrada não logra
êxito em comprovar que houve as notificações ao impetrante.
Comentando referido artigo, Arnaldo Rizzardo sustenta que: “Pela
norma acima, uma vez comprovado que a notificação, e aíestende-
se também no caso de aplicação da penalidade ao condutor, foi
encaminhada para o endereço que consta no registro ou prontuário
que existe na repartição de trânsito, reputa-se válida e produz seus
efeitos, inclusive para contagem do prazo recursal. (Comentários
ao Código de Trânsito Brasileiro 2a ed. Ed. Revista dos Tribunais,
pg.732/733.).
Assim, verifica-se que a autoridade competente deve comprovar a
expedição das notificações, não podendo ser responsabilizada pelo
não recebimento destas, tendo em vista a presunção de veracidade e
legalidade que irradia dos atos administrativos.
Ademais, as notificações previstas no Código de Trânsito
Brasileiro têm por objetivo dar ciência ao infrator da penalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1023389-51.2018.8.26.0071
4
imposta para que aquele possa se defender pelas vias
administrativas. Ora, incumbe ao condutor a manutenção de
endereço atualizado no cadastro da Ciretran, tanto que a Resolução
no 829/97, que regulamentava dispositivos do Código Nacional
de Trânsito, tornou-se insubsistente após a entrada em vigor do
atual Código de Trânsito, o qual estabelece, em seu art. 282, a
notificação do infrator, por
remessa postal, sem a necessidade de aviso de recebimento ou
mesmo de notificação pessoal.
No caso, incumbia à autoridade impetrada a demonstração de ter
havido a simples remessa das notificações ao impetrante. No
entanto, nenhuma comprovação há nesse sentido, a justificar o
deferi-me do pedido.
Posto isso, ratifico a liminar deferida a fls. 65/66 e CONCEDO a
segurança pleiteada por OSVALDO DE CARVALHO FILHO
contra ato do Sr. DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE
PONTUAÇÃO DA DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO 5°
CIRETRAN DE BAURU SP, para o fim de determinar a extinção
o procedimento administrativo que aplicou a penalidade de
suspensão ao direito de dirigir ao impetrante (Proc. 670/2014),
procedendo-se ao desbloqueio de sua CNH, e julgo extinto o
processo com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo
Civil. (cf. fls. 82/84).
Ante o exposto, nego provimento ao reexame
necessário.
FERREIRA RODRIGUES
Relator